Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de ausência de fornecimento de medicamento pelo réu. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil do Estado por omissão. Direito à saúde. Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão, mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, do nexo causal, do dano e da culpa. A autora foi diagnosticada com Linfoma Hodgkin esclerose nodular e utiliza medicação padronizada fornecida pelo Estado. Pede a condenação do réu na obrigação de pagar os gastos com a compra de medicamentos, sob o fundamento de que houve omissão no fornecimento do fármaco. Não há indicação de recusa injustificada do Estado em fornecer os medicamentos à autora. A recorrente faz tratamento no Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital de Base e necessita utilizar a medicação Sulfato de Bleomicina. De acordo com o documento de ID 35648294 - Pág. 9, em determinado período, a medicação não foi fornecida à autora, tendo em vista que estava em falta em todo o Brasil. A ausência de fornecimento do medicamento não derivou de culpa do Estado, mas de situação que afetou o abastecimento em todo o país. Conforme se observa no recibo de compras juntado ao processo (ID 35648290), a autora necessitou importar o medicamento, o que confirma a falta do fármaco em todo o país, inclusive em estabelecimentos privados. Desse modo, não há elementos para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão e fundamentar a condenação em reparação por danos materiais ou morais. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W